Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. CRIME PRATICADO COM ADOLESCENTE. IDADE COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LAD.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 1720 (hum mil setecentos e vinte) dias-multa à razão mínima, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.

2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais e as imagens dos fatos captadas pelos agentes de polícia, resta evidenciada a prática do crime de tráfico, bem como o de associação para o tráfico, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do crack, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto.

4. Restou devidamente comprovado que a terceira envolvida era menor na data dos fatos, razão pela qual deve ser aplicada a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.